Tribunal: TJPA
Processo: 0017293-13.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017293-13.2014.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: HILTON FERNANDES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0017293-13.2014.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO HONDA S/A.
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE 10.422
ADVOGADA: ELIETE SANTANA MATOS - OAB/CE 10.423
APELADO: HILTON FERNANDES ALVES
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMENDA A INICIAL. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DESCUMPRIMENTO. JUNTADA DE CÓPIA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE.
1. A cédula de crédito é um título passível de circulação, sendo certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que poderia ocasionar diversos transtornos à parte contrária.
2. No caso dos autos, observa-se que o magistrado a quo oportunizou ao banco recorrente a promover a emenda da inicial para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, o que restou descumprido. Ademais, a juntada de cópia autenticada, ainda que por Cartório de Títulos Documentos, se mostra insuficiente para instruir a ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0017293-13.2014.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO HONDA S/A.
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE 10.422
ADVOGADA: ELIETE SANTANA MATOS - OAB/CE 10.423
APELADO: HILTON FERNANDES ALVES
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO HONDA S/A., com objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC/2015, proposta pelo recorrente em desfavor de HILTON FERNANDES ALVES.
Em breve histórico, nas razões de Id 1934694 a1934696, o recorrente sustenta que a documentação juntada mediante cópia, quando autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade, razão porque se mostrou despropositada a prematura extinção do feito. Pede a reforma integral da sentença.
Certidão de tempestividade recursal por Id 1934696, pág. 05.
Sem contrarrazões, conforme Id 1934697, pág. 06.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (Id. 2277648).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, que indeferiu a petição inicial com fulcro nos arts. 321 c/c 485, do CPC-15.
Consta das razões apresentadas pela instituição financeira recorrente, sobre a nulidade da determinação, por ausência de suporte fático, em razão da exigência dispensável para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, por entender não ser requisito essencial apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, sobretudo diante dos demais documentos colacionados na exordial.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento sobre a indispensabilidade pelo credor na apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, motivado ao princípio da cartularidade do referido título.
IN CASU
, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específica, conforme Id 1934688, pág. 01.
Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito,
in verbis
:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1)A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR. 2)Sendo fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original. 3)Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade (
TJ-PA -
AgR INTERNO EM AgR DE INSTRUMENTO N° 0012691-76.2014.8.14.0006,Rel. DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07.08.2018, Publicado em 07.08.2018
)
APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original, sendo insuficiente para a instrução da ação a juntada de cópia, ainda que autenticada da cédula de crédito. Precedente do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA. 2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2500314, 2500314, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em
2019-12-02
)
Observa-se
que o recorrente requereu a dilação do prazo para dar cumprimento ao determinado, vindo aos autos trazendo uma cópia autenticada do documento – Ids 1934689 - Pág. 01 e 1934691, págs. 01 a 05.
Portanto, perceba-se que o banco recorrente não deu cumprimento a determinação judicial, razão pela qual a extinção do feito nos moldes delineados pelo Juízo de Origem se afigura correta, uma vez que se trata de título negociável e transmissível por endosso.
Sobre o tema dispões o art. 28 da Lei 10.931/2004, in verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.
Vê-se, portanto, que é certa a possibilidade de transferência da cédula de crédito bancário a terceiros, o que poderia ocasionar diversos transtornos à outra parte. Ademais, a juntada de cópia autenticada, ainda que por Cartório de Títulos Documentos, se mostra insuficiente para instruir a pretensão contida na inicial.
Nesse sentido esse E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. (2423151, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-08)
APELAÇÃO CÍVEL N. 0809053-94.2017.814.0006 APELANTE: BANCO HONDA SA APELADO: JOAO LUIZ DA SILVA FONSECA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO APELANTE QUANTO EMENDA A INICIAL – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO PELO RECORRENTE DEVIDAMENTE DEFERIDO E ULTRAPASSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Magistrado a quo que determinou a intimação do banco apelante para que este emendasse a petição inicial. Inobservância. 2. Pedido de dilação de prazo formulado pelo recorrente. Deferimento pelo magistrado a quo. Não cumprimento. Extinção que se deu em conformidade com a legislação pertinente ao tema. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO HONDA SA e apelado JOAO LUIZ DA SILVA FONSECA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura. Belém, 29 de outubro de 2019. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora
(2408996, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-05)
Assim, tendo em vista o descumprimento da determinação judicial de emenda a inicial pelo banco recorrente, correta a extinção da relação jurídica processual.
V. DISPOSITIVO
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020